Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-32.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006040-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), JOAO LOURENCO ALVES - CPF: 802.587.861-91 (PACIENTE), ITELVINA ALVES DE MELO - CPF: 631.862.501-10 (PACIENTE), EXMA. JUÍZA EDNA EDERLI COUTINHO (INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXERCEU JUÍZO DE VALOR ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO QUE AMEAÇA POR VIAS REFLEXAS O DIREITO AMBULATORIAL DOS PACIENTES –
PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL – JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA SUA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE – PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

“Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente.

No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Precedentes
.”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
-
H
abeas
C
orpus
n.
324634 SP)

3.
Pedido julgado procedente, liminar ratificada, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Alaertt
Rodrigues da Silva, em prol de
João Lourenço Alves
e

Itelvina
Alves Lourenço
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram condenados a cumprir as penas de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão e 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respectiv
a
mente, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II, e 71,
caput
do Código Penal), conforme se depreende da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 14808-08.2013.811.0055, código 162982 (ID 123296997).

Afirma o impetrante que ajuizou medida de justificação criminal em favor dos pacientes, visando à reinquirição das vítimas do citado crime, a fim de instruir futura ação de revisão criminal, haja vista que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, as ofendidas teriam
prestado
informa
ções de
que não foram abusadas sexualmente, inocentando
-
os, contudo, o pleito foi indeferido com base em decisão que carece de fundamentação idônea.

Sustenta que a medida de
justificação criminal destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular, aduzindo que, nesse incidente, a atividade do magistrado é limitada e, em regra, não há análise acerca do juízo de plausibilidade da prova a ser produzida, “
justamente por ser inadmissível a oitiva de testemunhas na revisão criminal, além de ser incabível a prova testemunhal constituída unilateralmente, é que
se torna relevante a realização da justificação, onde a prova passa pelo crivo do Magistrado, com a fiscalização e participação do órgão do Ministério Público, em respeito ao princípio do contraditório
”.

Assevera que os depoimentos das vítimas serão considerados prova nova, visto que mudarão por completo a versão
que
fundament
ou a sentença que condenou os
pacientes, motivo pelo qual “
este douto Juízo deve RECEBER a presente ação, designando data para audiência de oitiva das informantes-vítimas arroladas, na data mais breve possível
”
.

Fortes nessas razões, liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão objurgada até o julgamento deste
writ
, a fim de que seja retomada a tramitação da medida de justificação criminal ajuizada em favor dos pacientes. E, no mérito, a cassação, em definitivo, do referido édito judicial.

Inicialmente
a
impetração foi indeferida liminarmente por este magistrado, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal e no art. 485, I, do Código de Processo Civil;
e
julgado extinto o presente processo, no estado em que se encontra, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XV do RITJMT, uma vez que “
ficou demonstrada a persistência do ato tido como ilegal traduziria em indevida ofensa atual ou iminente à liberdade de locomoção dos pacientes que se encontram presos em cumprimento de pena definitiva em regime fechado
”, bem como porque, “
por força da norma contida no art. 593, II do Código de Processo Penal, a decisão terminativa, com força de definitiva, que for prolatada deve ser desafiada por recurso de apelação, não servindo, portanto, o habeas corpus como substituto do recurso adequado em casos que tais.
”

Contra a decisão referida no parágrafo anterior,
foi
inter
posto
agravo interno, sustentando, nas razões
encontradiças
no ID 123944495
que
“
a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que, embora realmente não se admita a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, cabe ao órgão julgador aferir a existência de eventual coação ilegal imposta ao paciente, a justificar a concessão da ordem, de ofício.
”

Em juízo de retratação
(
ID 126570667
)
, a decisão foi reconsiderada ocasião em que foi deferida “
a liminar pretendida,
para suspender a decisão que indeferiu liminarmente a Ação de Justificação Criminal n. 1001014-82.2022.8.11.0055, formulada por João Lourenço Alves e
Itelvina
Alves de Melo, determinando, por conseguinte, o seu regular processamento
.”

A
s informações
foram dispensadas pelo fato de o feito estar devidamente instruído.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte
nas razões
que estão
no ID 129752692
, manifestou-se
pela concessão da ordem destacando que: “
A justificação criminal, por se tratar de medida meramente preparatória de eventual revisão criminal, deve ser indeferida apenas quando manifestamente improcedente, não sendo este o caso em análise
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra a decisão prolatada pela autoridade acoimara de coatora que indeferiu o pedido de justificação criminal aviado pelos pacientes naquela unidade judiciária, sustentando que a condenação
de ambos t
eria se baseado apenas nos depoimentos das vítimas, de modo que a justificação pretendida não surtiria os efeitos revisionais pretendidos.

Preambularmente, é necessário
reproduzir parte da decisão monocrática prolatada por este
magistrado
para
deixar esclarecido o motivo pelo qual
foi
admiti
do

o processamento desta ação constitucional ao realizar o juízo de retratação quando da interposição
do
agravo interno contra a decisão que
julgou
extinto este
mandamus
:

[...]
Não obstante o entendimento externado por este subscritor na decisão atacada, reanalisando os presentes autos e os esclarecimentos postos neste agravo regimental, tem-se que, de fato, a decisão agravada deve ser revista.

Isso porque,
malgrado o rito do
habeas corpus
de fato não comporte dilação probatória, no dia 18 de junho de 2013 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 113315/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, deixou assentado o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art. 654, § 1º do Código de Processo Penal, é desarrazoado o tribunal não enfrentar a matéria levada à sua apreciação, destacando que normalmente o beneficiário preso encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Logo, é imperioso reconhecer que os Tribunais Superiores têm revelado nova tendência jurisprudencial no sentido de que o
habeas corpus
não se restringe somente a casos de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas hipóteses de ameaça reflexa ou até remota a esse direito fundamental.

Aliás, embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção de João Lourenço e Etelvina, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretendem instruir a revisão criminal, ameaçando o direito ambulatorial de ambos, ainda que de modo reflexo, já que estão sendo impedidos de questionar a condenação que eles reputam ser
injusta ou nula
. Ademais, é cediço que,
quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, não há impedimento para a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

A propósito, não é por outra razão que o
Superior Tribunal de Justiça entende que o
habeas corpus
constitui o meio processual adequado para questionar decisão que indefere liminarmente pedido de justificação judicial, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2.
O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO ACUSADO. JUÍZO ACERCA DA IDONEIDADE DA PROVA PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA NOVIDADE, FINALIDADE OU IMPORTÂNCIA DA PROVA QUE SE PRETENDE PRODUZIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente. 2. No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação ajuizada pela defesa.

(STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2015).
Destacamos

Posto isso, exercendo o juízo de retratação de que trata o art. 134-A, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
reconsidero a decisão agravada
encontradiça no ID
123655975, para determinar o processamento do
habeas corpus
impetrado
pelo advogado
Alaertt
Rodrigues da Silva em favor de João Lourenço Alves
e

Itelvina
Alves Lourenço, julgando, por conseguinte,
prejudicada a apreciação do mérito deste agravo regimental, devendo, a Secretaria, promover as baixas de estilo, com a posterior retificação da autuação destes autos.
[...].

Esclarecid
o esse assunto,
passa-se ao enfrentamento da matéria de fundo desta ação constitucional,
e, nesse desiderato é forçoso reconhecer que a
liminar concedida deve ser confirmada por esta Segunda Câmara Criminal.

Isso porque, como se sabe,

no procedimento cautelar de justificação, ao contrário do asseverado
pela autoridade acoimada de coatora
, não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça
acima transcrito
.

Além disso, s
obre a temática, c
onfira-se, por relevantes, as lições de Humberto Theodoro Júnior acerca da natureza jurídica do instituto:

[...]
Não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-se a aferir,
extrinsicamente
, a observância das formalidades legais, sem pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida. A função do magistrado é similar à do tabelião, que assenta em suas notas o que lhe declaram outras pessoas, para documentação e publicidade
.
[...]

(Curso de direito processual civil. v. II, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 614.)

Negritamos

Com efeito, na espécie, ao
propor a cautelar de justificação, observa-se que a defesa
dos pacientes
noticiou que a prova testemunhal que pretendia produzir seria utilizada para fundamentar futuro pedido revisional, o que é suficiente para que a ação seja processada, já que a pertinência das provas daí decorrentes deve ser valorada
pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Tribunal
por ocasião do julgamento da
revisão criminal.

Se isso não bastasse, o impetrante juntou tanto na ação originária quanto nesta impetração, declarações escritas das vítimas, com firmas reconhecidas em cartório, aduzindo que “
todos os fatos alegados no processo criminal n.º 14808-08.2013.811.0055 – código n.º 162982, da comarca de Tangará da Serra em Mato Grosso, de estupro de vulnerável
são inverídicas
que o meu PAI JOÃO LOURENÇO ALVES, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 802.587.861-91, e a minha MÃE ITELVINA ALVES DE MELO, brasileira, casada, inscrita no CPF n.º 631.862.501-10, teriam abusado sexualmente DE MIM. Gostaria de esclarecer também, que
tudo que falei na delegacia, no fórum, sobre a participação de meus pais foram montadas com a finalidade de deixar meus pais presos. Não houve abusos, não houve toques nas minhas partes íntimas, não houve nenhum tipo de desrespeito da minha convivência com meus pais
”, o que
comprova a pertinência e imprescindibilidade da realização de novas oitivas das ofendidas.
Destacamos

Nesse contexto, conforme
foi
destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça
no
parecer que se vê no ID 129752692,

a autoridade acoimada de coatora

“ao examinar a importância da prova que se pretende produzir, ingressou em matéria atinente à competência do Tribunal de Justiça, vez que não lhe cabe tal aferição
”, não sendo demais assenta
r
que
,
oportunamente
,
o destinatário da prova que se pretende produzir por intermédio da justificação judicial fará o juízo de valor necessário.

Por outro lado,
deve ser ressaltado que ao contrário da preocupação a que teve o juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça não e
stará vinculado ao teor da prova a ser produzida em
sede de justificação criminal que, a toda evidência, será valorada
em conjunto com os demais elementos
de convicção
existentes na ação penal.

Daí por que
impedir que os pacientes procedam a colheita da prova por intermédio da justificação judicial é simplesmente tolh
ê
-los de exercerem o direito de buscar em juízo a possibilidade de terem revista, por intermédio da revisão criminal,
a
condenação
de ambos
,
eis que
é entendimento pacífico desta Corte de Justiça que
a justificação
é imprescindível
em casos que tais
,
uma vez que

meras declarações escrit
as
com firma
s
reconhecida
s
em cartório

não são suficientes
, embora
sirvam para
comprovar a identidade do
s

seus signatários
, não se qualificam como elemento probatório novo, conforme se infere do
s
julgados
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça assim resumido
s
:

REVISÃO CRIMINAL
– REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2º, C/C ART. 70, II, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
ALEGADA PROVA TESTEMUNHAL NOVA – DECLARAÇÕES FIRMADAS EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DECLARAÇÕES AO CONTRADITÓRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal
. A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

(TJMT, N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)
.

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 317, §1.º DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a
apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal.
Ademais, a suposta “nova prova” materializada em declaração de uma das testemunhas que teria se retratado não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente
;

2. Demonstrado o descabimento do uso da Revisão Criminal que não foi precedida de justificação criminal, a ausência de enfrentamento do mérito impede um pronunciamento sobre o pedido de indenização por danos sofridos, cuja análise pressupõe um prévio juízo de valor sobre a configuração de erro judiciário, ou seja, matéria inerente ao
meritum
causae.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(TJMT, N.U 1007308-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
João Lourenço Alves
e

Itelvina
Alves Lourenço
,
para ratificar a liminar deferida
determinando, por conseguinte,
o
regular processamento da Ação de Justificação Criminal n. 1001014-82.2022.8.11.0055, proposta pelos pacientes perante o
Juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Tangará da
Serra-MT
, até os seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022